Tribunal: TJDFT
Processo: 0003318-49.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CASAMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. METADE PARA CADA CÔNJUGE. BENS EXCLUÍDOS DA PARTILHA. NÃO COMPROVAÇÃO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem contradição e, menos ainda, obscuridade.

2. Embargos conhecidos e não providos.